Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-94.2020.8.11.0101
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000169-94.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESON SOKOLOVISKI - CPF: 040.232.391-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS LEVANTADOS NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial a palavra da vítima aliada às circunstâncias da prisão do acusado, não deixa dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada
pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal n. 0000169-94.2020.8.11.0101
, que absolveu
Willian Pereira de Oliveira Filho
da prática do crime de roubo impróprio majorado (CP, art. 157, §§ 1º e 2º, inciso VII).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia, ao argumento de que o acervo probatório colacionado ao feito não deixa dúvidas da autoria delitiva a ele imputada (Id. 134307753).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados, ressaltando a ausência de provas da autoria delitiva e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, motivo pelo qual postulou o desprovimento do recurso (
Id. 134307758
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo interposto (Id.
140824198
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 6 de fevereiro de 2020, por volta das 21h15min, na residência particular localizada na rua Pedro Celestino, n. 128, região central da cidade de Cláudia/MT, o acusado
Willian Pereira de Oliveira Filho
subtraiu para si um relógio de propriedade de Aleson Sokoloviski e fez uso posterior de violência e grave ameaça, com uma arma branca, para assegurar a impunidade do crime.

Em suma, a exordial acusatória narra o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que na data e horário supramencionados, o denunciado WILLIAN adentrou no interior da residência da vítima Aleson Sokoloviski e, imbuído de animus furandi, subtraiu 01 (um) relógio da vítima.

Consta que, já em posse da res furtiva, o denunciado saiu do interior da residência e deparou-se com a vítima Aleson e a esposa que haviam acabado de chegar do trabalho.

Ao perceber que havia sido flagrado, o denunciado WILLIAN disfarçou e tentou avançar na vítima, momento este que foi segurado pelos braços por Aleson, o qual visualizou o seu relógio de posse do denunciado.

Narrou-se que ao ser indagado pela vítima sobre o relógio, o denunciado disse para a vítima que ela podia pegar. Nisso, quando a vítima soltou um dos braços do denunciado e pegou o relógio, o acusado levou a mão na cintura e sacou uma chave de fenda e tentou desferir um golpe contra o abdômen de Aleson, que o empurrou para longe de si.

Ato contínuo, o denunciado saiu correndo do local e a vítima pôs-se a correr atrás dele, momento em que foi ameaçado pelo denunciado com os seguintes dizeres: “Não vem atrás de mim, senão vou te matar”.

Ante tal fato, a vítima acionou a Polícia Militar, a qual conseguiu localizar o acusado WILLIAN, sendo preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia (...)
” (Id. 134307726).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de roubo impróprio majorado (CP, art. 157, §§ 1º e 2º, inciso VII). Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada improcedente, por entender a magistrada
a quo
que não existem provas suficientes da autoria delitiva (CPP, art. 386, inciso VII).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte, postulando a condenação do réu nos termos da denúncia, pois os elementos de prova amealhados durante a fase instrutória, em especial o depoimento da vítima, teriam demonstrado ser ele o autor do roubo em questão.

Da detida análise dos autos, verifico que ouvido na fase inquisitiva, o
acusado Willian
negou a prática delitiva, aduzindo que entrou na residência da vítima para urinar, mas que não subtraiu nenhum pertence e nem mesmo a ameaçou ou agrediu:

“
(...) Que é usuário de drogas há cerca de 05 (cinco) anos; Que o interrogando era morador da cidade de Sinop, onde residiu por cerca de 02 (dois) meses; Que decidiu vir para cidade de Cláudia na data de ontem, vindo de carona com um caminhoneiro; Que o interrogando afirma que não tem casa para morar; Que seus documentos estão com sua ex-companheira na cidade de União do Sul; Que veio para esta cidade com a intenção de arrumar um emprego; Que ainda na noite de ontem, o interrogando estava passando pela rua, quando sentiu vontade

de urinar; Que ao passar pela rua Pedro Celestino, notou que em uma das casas, o portão estava aberto, razão pela qual o interrogando decidiu entrar; Que afirma que a porta da casa estava aberta, mas o interrogando garante que não tentou entrar na casa; Que resolveu urinar na beira do muro do lado de dentro do quintal; Que quando estava urinando, o dono da casa chegou e viu o interrogando no local; Que o proprietário disse que iria chamar a polícia; Que o interrogando respondeu: EU NÃO TO ROUBANDO NADA NÃO IRMÃO, NÃO SEI ROUBAR NINGUÉM NÃO; Que nega ter subtraído o relógio da vítima; Que não pegou nenhum objeto da casa; Que nega ter tentando acertar um soco na vítima; Que nega que tenha puxado uma arma branca para ameaçar a vítima; Que o interrogando somente queria correr do local; Que não fez nenhum tipo de ameaça, muito menos tentou agredir o morador; Que fez uso de bebida alcoólica momentos antes de ser visto pelo morador daquela residência; Que ao conseguir fugir, o interrogando correu pela rua, onde se escondeu próximo de uma igreja; Que logo depois a polícia militar foi até o local e fez prisão do interrogando (...)
” (Id. 134307726, 24-25).

O réu não foi localizado para ser interrogado em juízo, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (Id.

134307726, p. 127).

Em contrapartida, a vítima
Aleson Sokolovski
relatou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que ao chegar a sua residência percebeu que as luzes estavam acesas e a porta aberta. Afirmou que ao adentrar o imóvel foi surpreendido com a presença do réu, que estava com um relógio de sua propriedade. Disse que tentou segurar o suspeito, mas ele lhe atacou com um golpe de chave de fenda, que não lhe atingiu, pois conseguiu se esquivar. Esclareceu que a Polícia Militar foi acionada e que o prendeu quando estava escondido em um terreno, próximo a sua residência, oportunidade em que o reconheceu:

“
(...) Vítima: eu cheguei do trabalho com minha esposa e ao chegar no portão da minha residência já me deparei com a porta aberta e quando eu olhei para dentro de casa, vi o rapaz passando pela janela e saindo pela porta como se nada tivesse acontecido. Eu questionei ele, o que ele estaria fazendo ali, ele disse que tinham entrado pra roubar e ele entrou pra conferir, mas não tinha acontecido nada. Aí eu pedi pra conversar com ele então e, nisso, ele foi se aproximando e eu pedi para ele parar e ele não parou e veio se aproximando, quando ele chegou perto de mim, de uma distância de um metro e meio, de dois metros mais ou menos, ele ergueu os braços e falou que não tinha pego nada. Aí nesse momento eu segurei ele. Aí foi onde eu vi que ele tava com o relógio e eu questionei ele do relógio e ele falou “não, não, pode pegar” (...) Promotor: O relógio tava no pulso dele? Vítima: Tava na mão. Ele tava com a mão fechada, só dava de ver a ponta da pulseira do relógio saindo da mão dele. (...) Promotor: O senhor disse que segurou ele pelo braço, momento em que visualizou o relógio. O senhor chegou de recuperar esse bem? Vítima: Sim, sim. No mesmo momento que ele falou que eu poderia pegar o relógio, ele abriu a mão e eu peguei o relógio. Promotor: E depois, o que aconteceu? Vítima:
Essa mão que eu soltei dele, ele levou na cintura e sacou essa chave de fenda, tentando me acertar no abdômen.
Promotor: O senhor viu uma chave de fenda. Vítima: Na verdade, no momento eu não consegui verificar o que era, né? Eu só vi que era do cabo cor laranja e ele tentou desferir esse golpe no meu

abdômen. Eu só fui ter ciência do que era essa ferramenta que ele tinha ali, no outro dia de manhã lá na polícia civil, que foi onde me apresentaram o que era o objeto. (...)
Promotor: Ele tentou dar um golpe no senhor ou foram vários? Vítima: Na verdade, foi assim: no momento que ele sacou, não sei, acredito eu que por ser ela muito cumprida, ele não conseguiu tirar e virar ela pra me furar. Ele bateu com essa parte detrás da mão no meu abdômen, foi no momento que eu empurrei ele e ele correu e eu fui atrás dele e ele tentou ainda na saída do portão desferir outro golpe, mas eu tava longe e não deu certo e daí ele continuou correndo
. (...)

Promotor: O senhor chegou a correr atrás dele? Vítima: Sim,
eu corri atrás dele até uma esquina escura, aí eu não conseguia mais ver ele, eu só conseguia escutar ele falando que não era para perseguir ele, se não ele iria me matar.
Promotor: Aí ele ameaçou o senhor? Vítima: Sim. (...) Promotor: A polícia localizou ele onde? O senhor sabe? Vítima: Sim. Localizou ele ali próximo, de frente a uma residência (...). Promotor: O senhor já conhecia o acusado, já tinha visto ele? Vítima: Não, não. Não o conhecia nem de vista. (...) Promotor: O momento em que ele puxou essa chave de fenda foi logo após que o senhor pegou o relógio? Vítima: Isso, exato. Promotor: Mas ele tentou em algum momento pegar o relógio de novo do senhor? Vítima: Não. Depois que eu peguei o relógio, o objetivo dele era só fugir. Promotor: O senhor queria segurar para chamar a polícia? Vítima: Isso, isso. (...) Defesa: como foi essa questão da chave de fenda, ele correu, o senhor foi atrás dele, ele veio atrás do senhor, como é que foi? Vítima: Assim, eu estava com as minhas duas mãos nos pulsos dele, com uma mão em cada pulso, quando eu vi o relógio, eu questionei ele do relógio e ele me falou que eu poderia pegar o relógio, então eu soltei uma das mãos pra poder pegar o relógio, quando eu liberei uma mão dele, essa mão dele que eu liberei, ele levou até a cintura e tirou a chave, no mesmo momento que ele tirou, ele já levou no meu abdômen (...)
” (mídia de Id. 134307738).

Importante frisar que, segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados à clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – REPETIÇÃO DO RECONHECIMENTO NA FASE JUDICIAL – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – ART. 563 DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM JUÍZO – RECONHECIMENTO POR PARTE DAS VÍTIMAS – AMPARO NAS DEMAIS PROVAS –

CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez que o édito condenatório não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico dos réus realizado na fase inquisitiva, apoiando-se no vasto acervo probatório contido nos autos, não se cogita de nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelos recorrentes, bem como diante da repetição do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a observância de todas as exigências legais.
2. Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
. No caso em apreço, a identificação inequívoca de autoria, realizada pelas duas vítimas, é corroborada por outros elementos de convicção e pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual a manutenção do veredito condenatório é medida de rigor. 3. Recurso defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT – Apelação N.U 1025890-97.2021.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 2.9.2022) – destaquei.

No que se refere ao reconhecimento de pessoa, convém anotar que
de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Feitas tais observações, verifico que, na hipótese, conquanto o reconhecimento de pessoa formalizado no Id.

134307726, p. 20, não tenha observado as regras descritas no art. 226 do CPP, mostra-se desarrazoado desconsiderar os relatos da vítima como meio de prova idôneo a demonstrar a autoria delitiva, sobretudo porque o réu foi preso em flagrante delito, minutos após a prática delitiva, quando tentava se esconder nas proximidades do local do fato, e, imediatamente apresentado ao ofendido, foi por ele prontamente reconhecido.

Outrossim, embora não tenha se lembrado da ocorrência quando ouvido em juízo, na fase inquisitiva o policial militar
Fabiano Medeiros da Silva Caso
confirmou os fatos conforme narrados pela vítima, ressaltando que o acusado Willian foi preso em flagrante delito e que trazia consigo uma chave de fenda:

“
(...) fomos solicitado pela vítima o qual informou que: ‘ao chegar na sua com a sua esposa percebeu que o portão e a porta da sala estava aberta com as luzes acesas. Indagou a sua esposa se havia deixado abertos, esta respondeu que não. Ao adentrar no quintal e olhar para o interior da residência avistou um sujeito no interior da casa, este elemento percebendo a presença do mesmo, tentou fugir, momento em que a vítima avistou o seu relógio em poder do infrator, assim, entrou em luta corporal com o elemento fins imobilizá-lo. Seguidamente o infrator sacou algum objeto da cintura aparentando ser uma arma branca fez ameaça contra a vítima. O infrator saiu correndo do local e a vítima atrás do mesmo, sempre o infrator dizia que iria matá-lo se o impedisse na fuga’. A vítima nos informou que o suspeito estaria nas mediações.
Onde populares haviam o avistado. Em posse destas informações realizamos diligências pelo local. Populares nos indicaram aonde o mesmo poderia estar, assim, localizamos o suspeito deitado escondido em um arbusto. Realizamos a abordagem sendo localizado uma chave de fenda que possivelmente o suspeito utilizou para fazer as ameaças a vítima
. Demos voz de prisão ao suspeito. Em conversa com a vítima nos informou que conseguiu recuperar o seu relógio no momento em que tentou imobilizar o suspeito. Averiguamos o local, constatamos que o infrator adentrou por uma janela de blindex, onde for danificada a fechadura. Destarte, conduzimos o suspeito para a DELPOL sem lesões corporais juntamente com o material apreendido para providências que o caso requer. Indagamos ao suspeito o local da sua residência, este informou ser morador de rua (...)
”. (
Sic
) – Id. 134307726, pp. 15-16) – negritei.

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais do policial militar
Ecson Junio Ferreira
(Id. 134307726, pp. 13-14).

Além disso, o próprio acusado Willian admitiu perante a autoridade policial que entrou na residência da vítima e que fugiu do local, mas foi por ela perseguido. Não bastasse, o artefato utilizado pelo agente para ameaçar e atacar a vítima foi localizado em poder do réu, circunstâncias que corroboram a versão deduzida na peça acusatória.

Logo, imperativo reconhecer que as provas colhidas durante a fase instrutória evidenciam a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo dúvidas de que o acusado, logo após a subtração da coisa, para assegurar a sua impunidade, empregou violência e grave ameaça contra a vítima, utilizando-se de uma arma branca (chave de fenda), razão pela qual a sentença deve ser reformada para condená-lo nas penas do crime de roubo impróprio majorado, previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, incisos VII, do Código Penal.

Nos termos do art. 68 do Estatuto Penal, passo a dosar a reprimenda adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado revelou-se normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados imaculados, ante as informações constantes da certidão de Id. 134307726, p. 49.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade da acusada
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são próprios do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
4 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a incidir, de modo que mantenho a pena intermediária em 4 anos de reclusão.

Na terceira e última etapa dosimétrica, considerando que o delito foi praticado mediante o emprego de arma branca, aumento a reprimenda em 1/3, encontrando a sanção de
5 anos e 4 meses de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a incidir.

Aplicados os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, condeno o acusado ao pagamento de
13 dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão das suas condições socioeconômicas.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, haja vista a quantidade de pena imposta, a primariedade do acusado, a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais (CP, art. 33, §§ 2º e 3º) e o período de prisão provisória (CPP, art. 387, § 2º).

Deixo de substituir a pena corporal por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44)
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para
condenar o acusado Willian Pereira de Oliveira Filho
pela prática do crime de
roubo impróprio majorado (CP, art. 157, §§ 1º e 2º, inciso VII)
, impondo-lhe a
pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
13 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022